Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que indeferiu pedido de trabalho externo, ao fundamento de que atividades externas e a falta de horários predefinidos inviabilizam a fiscalização adequada pela equipe do estabelecimento prisional.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se houve perda superveniente do objeto do recurso.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão concedendo progressão ao regime aberto, situação mais favorável ao agravante – que, no regime semiaberto, pretendia autorização para trabalho externo -, torna-se prejudicado o agravo.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.